Tribunal: CARF
Processo: 10880.942098/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.942098/2012-10
ACÓRDÃO
1301-008.054 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFINITIV BRASIL SERVICOS ECONOMICOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DAS RETENÇÕES E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES À TRIBUTAÇÃO.
Nos termos da Súmula Carf no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na
fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto. Ausente a demonstração
do efetivo oferecimento das receitas correspondentes à tributação, deve
ser rejeitado o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.054 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942098/2012-10
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 113/121) interposto por REFINITIV BRASIL SERVIÇOS
ECONÔMICOS LTDA. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório adicional ao que havia sido deferido pelo Despacho Decisório
proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 71) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
IRPJ
do
ano-calendário
de
2008,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
19326.95166.220909.1.3.02-7995, com a homologação parcial das compensações declaradas. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
3/57), que foi parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 81/89). Apesar de rejeitar
as alegações da Recorrente, a Turma Julgadora efetuou nova pesquisa nas Dirfs entregues pelas
fontes pagadoras, identificando um valor maior de retenções, no montante de R$ 15.181,01, razão
pela qual reconheceu este montante a título de direito creditório adicional:
Em pesquisa realizada para fundamentar este julgamento, foram encontradas nas
Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada, sob os códigos 6190 e 1708, no
montante de R$ 387.843,90, incluindo as retenções das fontes pagadoras de CNPJ
base 00.394.460 e 29.030.467, analisadas acima. Este valor somado aos R$
101.787,92, confirmados a título de retenção sobre receitas financeiras, resulta
em R$ 489.631,82, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$
474.450,81, e também ao comprovado nesta contestação. [...]

4.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 113/121), sustentando
em síntese que: (i) acerca das retenções efetuadas pelo CNPJ no 33.479.023/0001-80, o erro
formal no preenchimento da DIPJ não poderia levar ao indeferimento do crédito, sob pena de
violação ao princípio da verdade material, pois está demonstrada a retenção; (ii) sobre as
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.054 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942098/2012-10
3
retenções feitas pelo CNPJ no 60.044.112/0001, afirmou que haveria mera diferença entre o CNPJ
indicado na retenção e o informado na DCOMP, o que não poderia afastar seu direito creditório; e
(iii) no que diz respeito às retenções feitas pelo CNPJ no 00.394.460/0001, haveria demonstração
em planilha e DIPJ.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/11/2020 (fls. 111), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 110), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008. Enquanto a Recorrente informou um valor total de R$
703.151,42 a título de IRRF, o Despacho Decisório somente identificou retenções no montante de
R$ 474.450,81. As retenções não confirmadas estão indicadas nas Informações Complementares
da Análise de Crédito (fls. 74/75):

8.
Em seguida, a DRJ majorou o montante das retenções identificadas, reconhecendo
um valor adicional de R$ 15.181,01.
9.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende a legitimidade do direito
creditório pleiteado.
10.
Quanto à glosa das retenções relativas ao CNPJ no 33.479.023/0001-80 (Banco
Citibank S.A.), defende que a falta de reconhecimento do crédito se deu, exclusivamente, porque a
receita correspondente não teria sido integralmente oferecida à tributação. Sustenta que as
retenções foram comprovadas por meio dos informes fornecidos pela fonte pagadora, sendo
incontroversa a ocorrência da retenção e que a existência de erro formal no preenchimento da
DIPJ não seria “capaz de anular o crédito pleiteado”.
11.
Sobre a questão, a Súmula Carf no 80 estabelece que “na apuração do IRPJ, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.” Ou seja, muito mais do que mero erro formal de preenchimento, a falta de oferecimento
das receitas correspondentes à tributação gera a ausência de pressuposto essencial para o
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.054 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.942098/2012-10
4
aproveitamento da parcela na apuração do saldo negativo. Assim, não preenchido tal condição
essencial, deve ser rejeitada a alegação, com a manutenção da glosa.
12.
Acerca da retenção feita pelo CNPJ no 60.044.112/0001-76 (Dresdner), a Recorrente
afirma que houve retenção, mas que “pode ter cometido singelo equívoco no preenchimento da
DCOMP”, pois o CNPJ indicado pertencia a Dresdner Bank Brasil S.A., o que seria compreensível
em razão da semelhança entre as razões sociais das empresas. Juntou aos autos informe de
rendimentos emitido pela Dresdner Bank, no valor de R$ 4.818,76 (fls. 55).
13.
Ocorre que a retenção mencionada de fls. 55 já foi integralmente reconhecida pela
DRJ como direito creditório adicional, conforme Anexo elaborado (fls. 89). Ou seja, o mencionado
equívoco já foi superado pelo acórdão recorrido, pois já reconheceu a retenção indicada pela
Recorrente. Assim, não há direito creditório adicional a reconhecer neste momento.
14.
Por fim, sobre a retenção feita pelo CNPJ no 00.394.460/0001-41 (Ministério da
Fazenda), a Recorrente defende que, apesar de ter diligenciado, não conseguiu obter o respectivo
informe de rendimento. Defendeu que haveria comprovação em DIPJ (fls. 44) e em planilha (fls.
57), sendo que este Carf teria precedentes pela admissão de outros meios de prova para a
demonstração da retenção.
15.
De fato, embora o informe de rendimento não seja a única prova para a
demonstração da retenção (Súmula Carf no 143), o ônus da prova continua sendo do contribuinte,
o qual deve apresentar documentos hábeis e suficientes para atestar a liquidez e certeza do
direito creditório (art. 170 do CTN). Tais provas, porém, não podem se limitar a documentos
elaborados pelo próprio sujeito passivo, como planilha interna e DIPJ por ele preenchida, devendo
ser apresentados elementos que efetivamente comprovem a retenção, como nota fiscal e extrato
bancário demonstrando o ingresso financeiro do valor líquido. Ausente a prova da retenção, deve
ser rejeitada a alegação.
16.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 127
DF CARF MF
Original